Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706564-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE AGRAVADO: BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME, WORDPRESS SERVICOS DE IMPRENCA SC LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A decisão constante neste processo sob o ID 15186646 foi cadastrada equivocadamente, fazendo constar decisão proferida em outro processo onde também litiga a IGREJA CRISTA MARANATA. Assim, constatado o erro material, cuja retificação se procede de ofício, mister a apreciação por meio da decisão que efetivamente apreciou o pedido de antecipação de tutela recursal no presente recurso, conforme se segue. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação PJe no 0701342-26.2020.8.07.0004, ajuizada pela agravante em desfavor de BRASIL WORK SERVICOS DE INTERNET LTDA – ME e WORDPRESS SERVICOS DE IMPRENCA SC LTDA indeferiu a tutela de urgência, sob a seguinte fundamentação: (...) Decido o pedido de tutela antecipada. Após analise dos autos, verifica este Juízo que não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada. Sobre a tutela pleiteada, tem-se o art. 300, do atual Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado na inicial não se encontra presente eis que constitui direito fundamental de qualquer pessoa manifestar livremente suas opiniões, idéias e pensamentos pessoais. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou idéias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas. Os direitos fundamentais tais como a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, somente podem ser concebidos no cenário de um debate público aberto. As únicas idéias cuja difusão devem ser proibidas são as incompatíveis com os princípios democráticos, isto é, aquelas que incitem o ódio e que visam restringir o debate público. A liberdade de expressão somente poderia sofrer restrições para proteger os indivíduos fiéis às crenças e às convicções e não as instituições, ou os sistemas de crença. Assim, a liberdade de expressão permite que os sistemas de crenças, as convicções e as instituições sejam submetidos ao debate aberto a críticas, incluindo na arena os termos severos e excessivos, desde que não configurem incitação ao ódio contra um individuo ou um grupo de indivíduos. Assim, todos os integrantes da sociedade democrática podem expressar as suas idéias de maneira pacífica, inclusive as idéias mais negativas, relativas às convicções dos outros, de maneira que gere um debate público e construtivo. Uma democracia não pode temer o debate. Os administradores do site em questão, nas publicações narradas na inicial, expressaram suas idéias de maneira pacífica, não havendo forte justificação para mandar retirar do site as expressões ali contidas. Na hipótese dos autos, em análise prefacial, não parece que a conduta do administrador citado tenha caminhado no sentido de ofender dogmas religiosos cultuados pela parte Autora, limitando-se suas referências a fatos ou condutas pessoais daqueles que se dão a direção da instituição religiosa. Ou seja, as críticas contida nos trechos narrados na inicial são dirigidas, basicamente, ao alegado sistema “ditatorial” utilizado pela igreja Maranata, não à crença propriamente dita. Nesse caso, os limites impostos à liberdade de expressão devem ser mais flexíveis, tendo em vista que os sistemas de crenças e as instituições religiosas não podem ser excluídos do debate público, podendo ser criticados. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a jurisprudência pátria entende que em caso de controvérsia de entre direitos constitucionais, como o da liberdade de expressão e o direito à imagem e à liberdade de professar uma fé ou religião, necessário se faz a análise dos limites existentes ao caso e da existência de abuso de um contra o outro, o que não deve ser admitido. Sustenta a violação do direito à liberdade ao exercício da religião, ressalvando que a liberdade de expressão não é absoluta e está limitada quanto à vedação ao anonimato, à proteção das crianças e dos adolescentes e ao direito de resposta. Indica que em o usuário da página dos agravados não poderia ter se manifestado com o objetivo de atentar contra a crença religiosa e da imagem da Instituição Cristã. Verbera ainda a necessidade de distinção entre o discurso religioso e o discurso sobre a crença alheia. Aponta, ainda, a responsabilidade do provedor agravado na retirada das postagens ilícitas. Reclamando estarem presentes os pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a tutela de urgência consistente na imediata retirada da web, pelos Agravados, como provedores da rede social, as publicações postadas bem como que seja excluído o site https://obramaranata.wordpress.com, da rede mundial de computadores, diante do conteúdo inverídico e de cunho preconceituoso, ofendendo a imagem da Igreja Agravante, extrapolando os limites do direito à liberdade de expressão. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para confirmar a tutela de urgência almejada. Regular preparo constante no ID 15084081 e 15084082. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir os pressupostos legais para deferimento da tutela de urgência onde se almeja imediata retirada da web, pelos Agravados, como provedores da rede social, as publicações postadas bem como que seja excluído o site https://obramaranata.wordpress.com, da rede mundial de computadores. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que a cautela do magistrado deve ser prestigiada. A detida análise dos autos de origem bem como das alegações da recorrente indica que os agravados se portam como meros fornecedores de serviços de armazenagem de páginas de informação da internet, qual seja são provedores de sites, nos quais, segundo apontado pela recorrente, estariam sendo veiculados notícias que vindica como inverídicas. Com efeito, conforme reconhecido pela própria recorrente, os agravados não são os responsáveis pelo conteúdo das matérias disponibilizadas, mas tão somente pela “hospedagem” do site ao qual lhe imputam conduta ilícita difamatória. A responsabilidade dos agravados pelo conteúdo divulgado em sites de seu domínio não está vinculada ao prévio controle e avaliação de todos os dados publicados, em razão do respeito à liberdade de expressão e informação, bem como da inviabilidade técnica de tal inspeção. Dessa forma, é notório que o provedor de internet apenas cede o espaço para que os usuários possam criar os blogs e compartilhar informações, não podendo ser responsabilizado pelo conteúdo publicado por terceiros, exceto se, após notificado sobre as matérias ofensivas publicadas, não tomar providências necessárias para retirada do conteúdo difamatório. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PROVEDOR DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO OFENSIVO DO AMBIENTE VIRTUAL. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS AUTORES DA POSTAGEM. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PROTOCOLO (IP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, basta ao magistrado, em cognição não exauriente, examinar os pressupostos para a sua concessão - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos autos de origem, buscam os autores, em pedido de tutela de urgência, provimento inibitório consistente na retirada do ambiente virtual de conteúdo ofensivo a seus direitos de personalidade, honra e reputação, publicados em blog hospedado pelo réu/agravante. 3. Deferida a medida, insurge-se o réu contra a ordem judicial que lhe impôs a retirada do conteúdo apontado como infringente, tendo por argumentos a violação ao princípio da liberdade de expressão e a ausência de obrigação legal de fornecer dados pessoais dos autores da postagem. 4. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 5. Com supedâneo no disposto pelo art. 19 da Lei no 12.965/14 - Marco Civil da Internet, a responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro só será imputada ao provedor de aplicação acaso este descumpra ordem judicial para a retirada do conteúdo apontado por ofensivo do ambiente virtual. 6. Nos termos do entendimento jurisprudencial manifestado pelo e. STJ, é suficiente o fornecimento do registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet para a identificação de usuários. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1151489, 07178624420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somente quando a atuação do provedor se constitui óbice à identificação do responsável pela publicação é possível impor aos provedores as tutelas inibitórias. No caso em apreço, não há qualquer elemento indicativo de que os agravados estejam obstando a identificação dos titulares do site de informação e não há anonimato nas publicações. Vale destacar que a repercussão de fatos e outras notícias já constantes nas mídias jornalísticas em redes sociais referente à pessoas públicas e instituições, mesmo religiosas, não pode ser considerada difamatória ou violadora dos direitos de personalidade e de imagem quando não demonstrado o dolo específico. No caso em apreço, a parte autora, instituição religiosa, que possuem inúmeros fiéis, teve algum de seus líderes envolvidos em investigações policiais que apuram irregularidades no uso dos recursos arrecadados de seus seguidores. A simples repercussão das notícias, os comentários, a utilização de linguagem incisiva e a crítica mais contundente encontram-se, em tese, amparado no direito à livre manifestação. Vale dizer, se as próprias organizações jornalísticas possuem o direito de informar os fatos e de adotarem postura crítica em relação às pessoas públicas e às instituições de qualquer natureza em sua atividade precípua, mais ainda o cidadão pode, ao repercutir essas notícias, também se utilizar tom mais contundente. O que nosso ordenamento legal protege é o uso indevido dos meios de comunicação social e, hodiernamente, das mídias sociais, para divulgação de informações falsas com a intenção de atingir a honra e a dignidade, hipótese cujo dolo da conduta, nesta fase inicial do processo, não restou demonstrado pela parte autora. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte, verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE TEXTO DISPONIBILIZADO EM REDE SOCIAL (INTERNET, FACEBOOK, TWITER, GOOGLE+, LINKEDLN). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300, CPC. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo por instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na retirada de texto inquinado ofensivo à pessoa da autora, publicado em página eletrônica da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln). 2. A concessão da tutela de urgência demanda a presença, concomitante, dos pressupostos exigidos pelo artigo 300, do CPC, a saber, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, e divulgado em sítio da internet e redes sociais (facebook, twiter, google+, linkedln), é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, com realização de instrução probatória, sendo inviável o acolhimento, per saltum, da pretensão inicial, sem a manifestação da parte contrária. 4. Precedente da Casa: "[...] 2. Na hipótese vertente, pretende a autora, no início da lide, obrigação de fazer dirigida ao provedor de internet réu concernente à retirada do conteúdo difamatório noticiado nos autos, imputando-lhe a responsabilidade pelos danos morais que teriam advindo da veiculação da notícia considerada lesiva. A questão de fundo discutida na ação originária, das circunstâncias relativas ao ato ilícito apontado, é matéria que convém apreciar por ocasião de decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecidos os fatos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade [...]". (3a Turma Cível, AGI no 2011.00.2.022813-6, rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, DJe de 28/2/2012, p. 138). 5. Se por um lado, a parte autora, considerando a fase do incipiente do processo, não se desincumbiu efetivamente do encargo de demonstrar a apontada abusividade no conteúdo questionado, de outro, deve ser prestigiado, por ora, o direito à liberdade de manifestação, consagrado constitucionalmente pelo artigo 5o, IV e IX, da Constituição Federal. 6. Agravo por instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1032546, 07039779420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO. PARLAMENTAR. FIGURA PÚBLICA. LIBERDADE EXPRESSÃO. CENSURA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da liberdade de expressão, como os demais na Carta Magna, não é absoluto, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. 2. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de manifestação, mas que se deve observar, em sumo, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. 3. Os princípios constitucionais em "aparente conflito" devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. 4. No caso em análise, pretende o autor exclusão da rede mundial de computadores de publicação que o compara a membro do Estado Islâmico. 5. Considerando que o autor é deputado federal, notória figura pública, está sujeito ao escrutínio popular, sendo intrínseco ao desempenho de suas atividades enfrentar apoiadores ou críticos, assim, suposta violação ao direito de personalidade deve ser analisado com parcimônia. 6. Não é possível vislumbrar o conteúdo difamatório alegado, capaz de justificar a intervenção estatal a fim de censurar o cidadão. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 999854, 20150111341173APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: 96-117) Importa destacar que, na petição inicial da ação originária e na documentação que a instrui, a parte autora/agravada não demonstrou de forma inequívoca que os fatos repercutidos não são verdadeiros, limitando-se apenas a imputar-lhe caráter ofensivo e difamatório, sendo que sem tal comprovação liminar não se mostra pertinente a tutela de urgência, mormente considerando o direito constitucionalmente assegurado à livre expressão. Com efeito, a lide está a reclamar a instauração do contraditório, assegurando às partes ampla defesa, inclusive com a indicação das provas que entenderem necessárias para a comprovação de suas alegações. No caso, caberá à impetrante comprovar que o conteúdo divulgado pelo réu não condiz com a verdade ou que houve o dolo de difamar a instituição religiosa por meio de informações inverídicas. Nesse contexto, ausentes os pressupostos para a tutela liminar recursal, deve ser prestigiada a cautela do magistrado que ao indeferir a tutela de urgência, postergou a análise de eventual ilicitude das condutas das agravadas para depois da cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, informando o equívoco na anterior decisão. Republique-se a presente decisão para intimação das partes. Preclusa, retornem para apreciação do mérito do recurso. Brasília, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora